Tribunal: STF
Processo: Rcl 65917
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



          1. Fundação Piauí Previdência alega haver o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí inobservado, no Processo n. 0823889-08.2021.8.18.0140, o entendimento firmado no julgamento das ADPF 573 e RE 1426306 (tema 1.254).



    Consoante esclarece, foi concedida a segurança ao impetrante, mesmo reconhecendo que a parte autora não ingressara no serviço público mediante concurso público, para determinar que seja mantido o vínculo com o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí, com respectiva aposentadoria,



    Defende que a 4ª Câmara de Direito Público do TJ/PI não trilhou entendimento jurisprudencial fixado por esta Egrégia Corte Constitucional quando do julgamento da ADPF n° 573/PI, bem como seu posicionamento firmado na tese fixada no Tema 1254 de Repercussão Geral.



    Pede que seja cassada a decisão reclamada a fim de que seja reconhecida a violação à ADPF 573 e ao Tema 1.254/RG deste Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível. 



    Quanto à alegada transgressão ao RE 1.426.306 (Tema 1.254), a jurisprudência firme desta Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    No caso, a parte reclamante deixou de interpor o recurso extraordinário contra o acórdão reclamado.



    Melhor sorte não assiste no que diz respeito à alegada violação ao julgamento proferido na ADPF 573. 



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de não ser cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 3.076/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 4.962/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 6.449-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).



    A decisão combatida nestes autos data de 03.11.12022, sendo anterior, portanto, ao julgamento de mérito da ADPF 573, ocorrido em 9.2.2023.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente